Tribunal: TJMT
Processo: 1003344-28.2024.8.11.0008
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003344-28.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ODAIR DOS REIS SOUZA - CPF: 868.519.001-06 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDERSON LOPES DA SILVA - CPF: 730.805.511-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GINALDO DOS SANTOS LIMA - CPF: 902.511.481-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO INVIÁVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231/STJ). DETRAÇÃO E ISENÇÃO
DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO, COM CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), fixando-lhe pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial fechado. O apelante busca absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para uso pessoal ou, subsidiariamente, readequação da pena, alteração do regime prisional, aplicação da detração penal e isenção de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório autoriza a absolvição por insuficiência de provas; (
ii
) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006; (
iii
) avaliar a aplicação de atenuantes e a possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal; (
iv
) examinar a viabilidade de detração penal
com a alteração do regime de cumprimento de pena
e isenção de custas processuais nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria do delito de tráfico restam comprovadas por laudos periciais, depoimentos de policiais e confissão judicial do réu, corroborada por mensagens e comprovantes de transferência bancária que evidenciam a comercialização de entorpecentes.

4.
O tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é de ação múltipla, bastando a prática de uma das condutas descritas para sua configuração, sendo irrelevante a alegação de uso pessoal quando demonstrada a destinação comercial da droga.

5.
A condição de usuário não exclui a possibilidade de prática do crime de tráfico, sendo reconhecida pela jurisprudência a figura do traficante-usuário.

6.
A aplicação da pena foi corretamente fixada no mínimo legal, observada a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, vedada a redução aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

7.
A detração penal e a análise da hipossuficiência para isenção de custas são matérias reservadas ao Juízo da Execução Penal, conforme art. 66, III, “c”, da LEP e art. 804 do CPP.

8.
A reincidência justifica a imposição do regime inicial fechado, mesmo em penas inferiores a oito anos, não havendo violação às Súmulas 718 e 719 do STF nem à Súmula 440 do STJ.

9.
Corrigido, de ofício, erro material na dosimetria, a pena definitiva é fixada em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantido o regime fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido, com correção de erro material de ofício.

Tese de julgamento:

1.
O crime de tráfico de drogas configura-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo prescindível a prova do ato de comercialização.

2.
A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

3.
A detração penal e a isenção de custas processuais são matérias afetas ao Juízo da Execução Penal.

4.
A reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena imposta seja inferior a 8 anos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLVI; CP,
arts
. 59, 61, I, 67 e 69; CPP,
arts
. 387, §2º, e 804; Lei n. 11.343/2006, art. 33; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2.826.457/SP, rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, Quinta Turma, j. 12.08.2025,
DJe
18.08.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
1150749/MS, rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.03.2018,
DJe
05.04.2018; TJMT, N.U. 0001934-81.2018.8.11.0033, Terceira Câmara Criminal, j. 04.12.2024, DJE 09.12.2024; TJMT, N.U. 1003512-42.2024.8.11.0004, j. 22.01.2025, DJE 25.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Odair dos Reis Souza
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1003344-28.2024.8.11.0008, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado (Id. 312010391).

Inconformado com a sentença condenatória, o réu interpôs recurso de apelação (Id. 312010400),
buscando a sua absolvição
, por não existirem provas suficientes para a condenação ou, alternativamente, obter a desclassificação do delito para posse de drogas para consumo pessoal.
E, s
ubsidiariamente,
requer: a)
a aplicação da pena intermediária abaixo do mínimo legal
com o reconhecimento da confissão espontânea; b)
a
realização da detração penal com
alteração do regime prisional;
c) readequação da pena de multa e; d) isenção de custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
312010405
).

O parecer, da lavra da douto Procurador de Justiça, Dr.
José de Medeiros
, é pelo d
esprovimento do recurso
(Id.
323401359
), conforme entendimento assim sumariado:

“
Sumário: Apelação Criminal – Condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes – Irresignação defensiva – Almeja a absolvição por insuficiência de provas quanto ao elemento subjetivo do tipo penal – Descabimento – Autoria e materialidade devidamente provadas nos autos – Réu que ‘guardava’, ‘mantinha em depósito’ e ‘entregava a consumo’ substâncias entorpecentes – Alternativamente, pretende a desclassificação para uso de entorpecentes – Inviabilidade – A confirmação do cometimento do delito descrito no art. 33, da Lei de Drogas impede a desclassificação pretendida – Postula a aplicação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, com superação da súmula 231 do STJ – Improcedência – Atenuante da confissão reconhecida e compensada com a agravante da reincidência – Necessidade de correção de erro material – Pena intermediária deve ser mantida no mínimo legal – Requer a alteração do regime prisional – Inviabilidade – Reincidência impede a fixação de regime prisional menos gravoso – Pugna pela isenção do pagamento de custas processuais – Impertinência – Efeito da condenação, nos termos do artigo 804, do CPP – Matéria que deverá ser apreciada e decidida pelo juízo das execuções penais, no momento oportuno – Pelo desprovimento do recurso, com providência de ofício.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no Id.
312009448
, narra os fatos desta forma:

“[...]
No dia 30 de agosto de 2024, por volta das 06h00min, em residência particular, localizada na Rua São Paulo, n° 0, Bairro Centro, Nova Olímpia/MT, a denunciado ODAIR DOS REIS SOUZA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, guardava, mantinha em depósito e entregava a consumo, substâncias entorpecentes, consistente em 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, 12 (doze) porções de substância análoga a pasta base de cocaína e 01 (uma) porção média de substância análoga a pasta base de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Definitivo de Entorpecente n° (ID. 170924929).

Segundo apurou-se, a equipe da polícia civil, na data e horário mencionado, em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do denunciado ODAIR DOS REIS SOUZA, realizou-se busca domiciliar no local dos fatos.

Ao que então, foi possível localizar em cima da cômoda, dentro do quarto do denunciado 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, 12 (doze) porções de substância análoga a pasta base de cocaína e 01 (uma) porção média de substância análoga a pasta base de cocaína.

Ainda, ao ser indagado o denunciado informou que realizava venda de drogas para poder financiar o seu consumo de entorpecentes.

[...]”.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi condenado pela prática do delito previsto no
art.
33 da Lei n. 11.343/06
.

Passo, então, à análise das teses recursais.

Do pedido de absolvição ou desclassificação.

Inicialmente
a defesa requer a absolvição ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta de uso de entorpecentes, prevista no art. 28, da Lei 11.343/06.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, n
ota-se que a
autoria
e a
materialidade

restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (Id.
312009405
), boletim de ocorrência (Id.
312009406
), termo de exibição e apreensão (Id.
312009408
), laudo
preliminar de entorpecente
(Id.
312009420
),
laudo pericial (Id.
312009420
),
relatório policial (Id.
312009433
), além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

Com efeito o policial militar
Ginaldo
dos Santos Lima
,
ouvido em juízo, confirmou que
o réu foi alvo específico da operação policial,
não sendo sua abordagem fruto de mero acaso. Em seu depoimento, afirmou que Odair era um dos alvos da operação de busca, e que durante a diligência foram encontradas substâncias entorpecentes em sua residência, especificamente pasta base de cocaína.

Quando questionado pela defesa sobre as razões que levaram à inclusão do réu como alvo da operação, o investigador esclareceu que Odair já atuava nessa área há algum tempo, não sendo sua primeira passagem por tráfico de drogas. Informou ainda que já tinham informações de que ele continuava envolvido com o tráfico e que, através das investigações realizadas, constataram que ele ainda praticava essa atividade na residência onde foi encontrada a droga.

Ademais, o Relatório de Investigação n
.
2024.13.95429 trouxe informações cruciais sobre
o acesso aos dados do aparelho celular apreendido com o réu, que evidenciam inequivocamente a comercialização de drogas.
Conforme consta do relatório, com a senha fornecida voluntariamente pelo suspeito, foram extraídas mensagens trocadas com consumidores de entorpecentes, incluindo áudios onde o réu mencionava não estar tendo
“
CHÁ
”
(apelido dado para maconha) e solicitava 25 gramas de maconha a um suposto fornecedor identificado como
“
TRIERRY
”
.

O mesmo relatório ainda destaca que foram encontrados diversos comprovantes de PIX e transferências bancárias compatíveis com o valor de venda de entorpecentes, alguns sendo do mesmo remetente, com valores iguais em dias diferentes, sugerindo a existência de uma clientela fixa na venda do entorpecente.

O próprio acusado, em seu interrogatório judicial, admitiu a posse das substâncias, afirmando que tinha apenas pasta base e maconha. Quando questionado pela magistrada sobre a finalidade da posse, alegou que estava fazendo um
“
corre
”
para outra pessoa que levaria a droga para uma fazenda, e que receberia uma parte para seu próprio consumo. Especificou que havia
pegado
R$ 400,00 em pasta base para levar à fazenda onde essa pessoa trabalhava.

Com base no interrogatório judicial do réu, que confessou ter adquirido e mantido em depósito substância entorpecente do tipo pasta base de cocaína, ainda que sob o argumento de que parte da droga se destinava a terceiro e outra ao próprio consumo, somam-se a esse elemento

outros robustos indicativos de autoria e materialidade delitiva.

Destacam-se, entre eles, a forma de acondicionamento da droga, fracionada em diversas porções, as conversas extraídas do aparelho celular do acusado, que evidenciam tratativas típicas de compra e venda de entorpecentes, e os comprovantes de transferências bancárias que guardam compatibilidade com a dinâmica de recebimento de valores oriundos do tráfico. Tais elementos, considerados de forma conjunta e harmônica, compõem um conjunto probatório coeso e convergente, que afasta qualquer dúvida razoável quanto à prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei n
.
11.343/2006.

Nesse desiderato, as circunstâncias e elementos colhidos em ambas as fases da instrução processual são aptos a demonstrar a pratica do crime malsão, vez que para a caracterização do ilícito previsto no art. 33,
caput,
da Lei Antidrogas
é prescindível à prova
flagrancial
do comércio ilícito em sua completude
, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal ("vender", "expor à venda", "oferecer",
"ter em depósito"
, "transportar", "trazer consigo"
"guardar"
, "entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente", dentre outras, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no
Enunciado Orientativo n. 07
, também deste Sodalício.

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que o apelante se encontra incurso nas penas do artigo supracitado, na modalidade
guardar

descabido cogitar sua absolvição
.

Com efeito, a despeito da tese defensiva que se trata de acusado mero usuário de drogas, as provas dos autos e as peculiaridades do caso concreto levam a crer que ele efetivamente atuava no comércio de entorpecentes, mesmo porque, a alegada condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o Enunciado Orientativo n. 3 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017.

A ilustrar o pensamento, confira-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ARGUIÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. TESE DESCABIDA. POSSE DE DROGA ASSOCIADA À INTENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. DEPOIMENTO DO PRIMEIRO APELANTE E DAS TESTEMUNHAS CONFIRMANDO A INTENÇÃO DE DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE. DESNECESSIDADE DE CONSUMAÇÃO DO ATO DE VENDA. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO 1. Restando comprovada a prática do tráfico de drogas mediante elementos probatórios firmes e coerentes, como depoimentos de policiais e testemunha, não se acolhe a tese de crime impossível, uma vez que o crime de tráfico é de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a sua consumação. 2.
É inviável o acolhimento da pretensão dos apelantes almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a diligência, devendo, pois, ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.
3. Recurso desprovido
.

(N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 09/12/2024).
Destacamos

Assim, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, descabido cogitar a atribuição de definição jurídica diversa à conduta, sendo de rigor a manutenção do desfecho condenatório.

Da pena intermediária
.

Subsidiariamente, o apelante postula a reavaliação da dosimetria da pena que lhe foi imposta, sustentando, em primeiro plano, a inaplicabilidade da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que a atenuante da confissão espontânea – reconhecida na sentença – deveria permitir a redução da pena abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal em questão.

Analisando a dosimetria realizada pelo magistrado, observa-se que na segunda fase, a confissão espontânea

foi corretamente reconhecida como circunstância atenuante
.
De igual modo, foi igualmente reconhecida a agravante da reincidência, nos moldes do art. 61, I, do mesmo diploma legal, em razão da existência de condenação anterior com execução penal em curso (autos n
.
0002508-53.2016.8.11.0008)
.

Diante da confluência de duas circunstâncias legais
–
uma atenuante e uma agravante
–
, ambas preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal, o juízo de origem optou, com acerto, pela compensação recíproca
.

Desse modo, c
onforme pacificado na jurisprudência, dentro do critério trifásico determinado no art. 69 do Código Penal, mais especificamente na segunda etapa da dosimetria (agravantes e atenuantes previstas dos artigos 61 a 66 do Código Penal), não pode
o

s
entenciante ultrapassar os limites mínimos e máximos de pena cominados abstratamente na lei.

Tal entendimento se encontra, inclusive, consolidado pelo enunciado da Súmula n
.
231 do augusto Superior Tribunal de Justiça:

“A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

A defesa sustenta que tal entendimento estaria em processo de superação, com a afetação de recursos especiais representativos da controvérsia (
REsps
2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764) para julgamento na Terceira Seção do STJ. Contudo, até o presente momento, o entendimento sumulado permanece válido, não havendo como afastá-lo no caso concreto.

Ademais, mesmo que se admitisse a possibilidade teórica de redução da pena abaixo do mínimo legal, no caso em tela a atenuante da confissão espontânea foi devidamente compensada com a agravante da reincidência, não havendo saldo positivo em favor do réu que justificasse qualquer redução.

Contudo, observa-se um equívoco na sentença quanto ao
resultado final
da pena na segunda fase dosimétrica. Como bem apontado pelo Procurador de Justiça, a pena-base foi aplicada no mínimo legal de 5
(cinco)
anos de reclusão e não em 5
(cinco)
anos e 10
(dez)
meses. Assim, considerando a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, a pena intermediária deve ser mantida no mínimo legal de
5
(cinco)
anos de reclusão e 500
(quinhentos)
dias-multa
, tornando-se definitiva, ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Da detração penal e regime de cumprimento de pena.

O apelante requer, outrossim, o reconhecimento da detração penal, nos termos do art. 387, §2º, do CPP, para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena.

Sem razão, contudo.

No que diz respeito à realização da detração penal, trata-se de matéria cujo exame é reservado à competência do Juízo da Execução Penal, no momento de cumprimento da pena aplicada ao apelante.

A alteração introduzida pela Lei n. 12.736/2012 – que acrescentou o parágrafo 2º ao art. 387 do Código de Processo Penal – se, por um lado, confere ao juiz da fase de conhecimento a possibilidade de computar o tempo de prisão provisória, com o escopo exclusivo de fixação do regime inicial de cumprimento da pena; por outro, não autoriza o magistrado a fazer o cômputo da
detração penal (Código Penal, art. 42), conforme se depreende da leitura do referido dispositivo assim redigido:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

§ 2º
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei nº 12.736, de 2012
).
Destacamos

Isso quer dizer que o juízo da fase de conhecimento não recebeu do legislador a faculdade de aplicação da detração – até porque isso significaria revogação da disposição contida no art. 66, III,
c
, da Lei da Execução Penal – mas tão somente a possibilidade de adequar o regime inicial de cumprimento da pena considerando o tempo de prisão provisória suportado pelo condenado, no interesse da preservação do resultado útil do processo penal.

Em outras palavras, o juízo de conhecimento somente está obrigado a detrair a pena do condenado se tal conduta, de fato, for surtir efeito na alteração do regime de cumprimento de pena a ser suportado por ele. Todavia, no caso em tela, essa conduta não necessariamente implicaria em abrandamento do regime prisional imposto ao apelante.

Por conta disso, carece este juízo revisor, nesta oportunidade, de competência para aferição da detração, que fica reservada para o Juízo da Execução Penal, a quem caberá, após a observância dos requisitos necessários, promover a unificação das penas e estabelecer o regime a ser cumprido.

Mas ainda que assim não fosse,
o período de custódia cautelar não tem o condão de alterar o regime prisional fixado, pois, apesar do
quantum
da pena aplicada e do tempo já cumprido, a imposição do regime fechado fundamenta-se na reincidência do apelante.

Nesse sentido:

[...] A detração do tempo de prisão cautelar é irrelevante para a fixação do regime prisional inicial quando o regime mais gravoso é fundamentado em circunstâncias judiciais desfavoráveis e na reincidência. [...]
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.826.457/SP, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Sendo assim,
a reincidência constitui fundamento idôneo para a fixação do regime inicial fechado, mesmo quando a pena é inferior a 8 anos, não havendo que se falar em violação às Súmulas 718 e 719 do STF ou à Súmula 440 do STJ.

Da pena de multa.

Quanto à pena de multa, esta é obrigatória e cumulativa com a pena privativa de liberdade nos crimes de tráfico de drogas, conforme previsão expressa do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, que estabelece:
“Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

A defesa alega que a imposição da pena de multa configuraria
“manifesto intuito de criminalizar a pobreza”,
argumentando que o réu seria hipossuficiente e não teria condições de arcar com o valor. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Primeiramente, a pena de multa é parte integrante e obrigatória da sanção penal prevista para o crime de tráfico de drogas, não cabendo ao julgador afastá-la sob pena de violação ao princípio da legalidade. Ademais, o valor do dia-multa pode ser fixado considerando a situação econômica do réu, nos termos do art. 49, §1º, do Código Penal, o que permite adequar a sanção pecuniária à capacidade financeira do condenado.

No caso em tela, em razão da correção do erro material na dosimetria, a pena de multa
foi
readequada para 500 dias-multa, correspondente ao mínimo legal previsto para o delito, o que já representa a aplicação mais benéfica possível ao réu dentro dos parâmetros legais.

Cabe ressaltar que eventuais dificuldades financeiras para o pagamento da multa podem ser discutidas na fase de execução da pena, não sendo motivo para afastar sua aplicação na sentença condenatória.

Das custas processuais

Por derradeiro, o apelante
requer a isenção do pagamento das custas processuais, sob o argumento de que é assistid
o
pela Defensoria Pública e não possui condições financeiras para arcar com tal ônus.

No que concerne ao requerimento de isenção de pagamento das custas processuais, vez que alegada hipossuficiência d
o
apelante, tem-se que o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Não se olvida do disposto no art. 804 do Código de Processo Penal que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas.

Por outro lado, não há previsão legal que autorize a isenção do pagamento das custas processuais, sendo possível apenas a suspensão da exigibilidade dessa obrigação, quando aplicável, enquanto persistir a condição de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de cinco anos. A avaliação dessa situação cabe ao juízo das execuções penais, após o trânsito em julgado, considerando o acompanhamento do cumprimento das sanções impostas.

Dessa forma, a possibilidade de cobrança ou suspensão dessa obrigação deve ser analisada no juízo das execuções penais, que avaliará a condição econômica do condenado no momento da apreciação do pedido, podendo, então, conceder ou não a suspensão condicional.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
[...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]
’.”
(
AgRg
no
AREsp
1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018,
DJe
05/04/2018) – destaquei.

Corrobora esse entendimento, o aresto que segue,
verbis
:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.APELAÇÃOCRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI 10.826/03. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA COMPENSADA PELA REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA ECUSTAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO. (...)6. O pagamento das custas processuais pelo vencido é consequência lógica do art. 804 do CPP, e o pedido de isenção somente é concedido ou avaliado na fase de execução, pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira (...)”

(N.U 1003512-42.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 25/01/2025).

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso
interposto por
Odair dos Reis Souza
, mantendo a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n
.
11.343/2006, com a correção, de ofício, do erro material na dosimetria da pena, para fixá-la definitivamente em
5 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e 500 (quinhentos) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025